Tribunal: TJDFT
Processo: 0726610-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGOS. DIREITO PESSOAL. ART. 46 DO CPC. AÇÃO PROPOSTA EM FORO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO RÉU. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFICIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ.
1. Ação fundada em direito pessoal é de competência territorial e relativa, definida em atenção aos interesses dos litigantes, não sendo dado ao juiz declarar de ofício a incompetência.
2. Cumpre à parte interessada alegar a incompetência relativa em preliminar da contestação. Se não o fizer, será prorrogada, ex vi dos artigos 64 e 65 do CPC/2015.
3. Conflito Negativo de Competência julgado procedente. Fixação da competência do Juízo Suscitado.